Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOROSIDADE NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento à apelação, em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de suposta demora na concessão de aposentadoria especial.
2. Alegação de diversas omissões no julgado referentes à competência para emissão da Declaração de Tempo Especial, aplicabilidade do art. 49 da Lei no 9.784/99, dever de indenizar por morosidade administrativa, desconsideração de documentos, violação de princípios administrativos e direitos fundamentais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O embargante aponta omissões no acórdão quanto: (i) à competência para emissão da Declaração de Tempo Especial (DTE); (ii) à aplicabilidade do artigo 49 da Lei no 9.784/99; (iii) ao dever de indenizar pela morosidade administrativa; (iv) à supressão de instância na desconsideração dos documentos juntados com base no art. 435 do CPC; (v) à violação aos princípios da eficiência e da celeridade administrativa; e (vi) ao direito à saúde e à dignidade do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, sem incorrer nas omissões alegadas pelo embargante.
5. Quanto à competência para emissão da DTE, o acórdão expressamente consignou existir "dupla competência para a instrução do processo de aposentadoria, distribuída entre servidor e órgão", concluindo pela inobservância do procedimento padrão pelo autor ao solicitar sua aposentadoria.
6. No tocante à aplicabilidade do art. 49 da Lei no 9.784/99, a decisão analisou o processo administrativo e afastou a ocorrência de demora injustificada, constatando "ausência de documentos necessários à adequada análise do pedido pela Administração" e destacando publicação do ato de aposentadoria em apenas 4 dias após sanadas as pendências documentais.
7. Sobre o dever de indenizar, o acórdão foi expresso ao afirmar inexistir "demora injustificada capaz de gerar dever de indenizar, seja material ou moralmente", considerando a atuação da Administração dentro dos parâmetros de razoabilidade, a natureza do benefício pleiteado e a necessidade de análise técnica específica.
8. A alegada supressão de instância foi devidamente enfrentada como questão preliminar, fundamentando-se a não aceitação dos documentos juntados apenas em sede recursal por serem anteriores ao ajuizamento da ação, sem justificativa plausível para apresentação tardia, em correta aplicação do art. 435 do CPC.
9. Os princípios da eficiência, celeridade administrativa e o direito à saúde e dignidade foram abordados no contexto da pandemia, concluindo-se pela preservação das "etapas necessárias à concessão segura do benefício" e pela atuação administrativa pautada "pelos princípios da legalidade e eficiência".
10. Caracterização de mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo-se a rediscussão da matéria mediante via processual inadequada.
11. Descabimento do prequestionamento numérico, porquanto a ausência de menção a dispositivo legal específico não configura negativa de prestação jurisdicional, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal. Considerados prequestionados os dispositivos apontados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado enfrenta todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da questão jurídica pelo órgão julgador."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 489 e 1.022; Lei no 9.784/99, art. 49; CF, arts. 1o, III, 5o, LIV e LV, 6o, 37, caput e § 6o, e 196; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.